Tribunal: TJDFT
Processo: 0002834-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de que o acusado ceifou a vida da vítima por meio de facadas que atingiram sua região torácica, impõe-se sua pronúncia para que seja submetido ao conselho de sentença.
2. Embora muito semelhantes os nomes virtuais e reais - de EDVALDO e EVALDO, deve também ser mantida a pronúncia do recorrente quanto ao crime conexo de falsa identidade, cabendo ao Júri Popular dirimir a matéria, eis que deste há também indícios, pois, existia contra o réu um mandado de prisão em aberto.
3. Negado provimento ao recurso.